Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713572-12.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALTER NILTON PINA STOFFEL DESPACHO Dê-se vista ao agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 23/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator